Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da execução de título extrajudicial que maneja o agravante em desfavor dos agravados, indeferindo a medida constritiva alternativa e complementar que postulara, qual seja, a inscrição do nome dos agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), de molde a serem tornados indisponíveis eventuais imóveis e outros direitos imobiliários localizados em nome dos excutidos em aludida central, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator